Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-63.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725570-63.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WENDELL BORGES OLIVEIRA APELADO: AMANDA RODRIGUES DE LIMA, WILAMES OLIVEIRA DA SILVA, WENDELL BORGES OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Acolho Parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intime-se a Defesa Técnica de WENDEL BORGES OLIVEIRA para apresentar as razões recursais, no prazo legal. Após, ouça-se Ministério Público, em contrarrazões. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora